Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou erro de tipo, quando as provas colacionadas demonstram que o réu foi flagrado transportando uma mochila contendo quase 3kg (três quilos) de maconha, ciente de seu conteúdo, tanto que esboçou nervosismo diante da aproximação policial e sua namorada afirmou que ele disse que “ia resolver um negócio” antes de se afastar e voltar com a mochila, sendo de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

2. Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Ademais, as declarações das testemunhas policiais estão respaldadas pelos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (sobre) a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

4. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.